Tribunal: STF
Processo: ARE 1572038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual recebeu a seguinte ementa (Doc. 358, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. RECURSO DE A. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, PELA NÃO OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS (AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA). TESE NÃO ACOLHIDA. ACUSADO AVISTADO EM PONTO DE VENDA DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA E DISPENSA DE POCHETE CONTENDO EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. NÃO AFRONTA AO ART. 240 §2º, DO CPP. PREFACIAL RECHAÇADA. RECURSO DE A. APREGOADA NULIDADE DIANTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A INDICAR QUE HOUVE ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A SUA IDONEIDADE (ART. 156, CPP). ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (ART. 563, CPP). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DE A. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE APÓS EMPREENDER FUGA E SE DESFAZER DE UMA POCHETE CONTENDO EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA, ECSTASY, CRACK E COCAÍNA). DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE MERA CONDUTA CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DAS AÇÕES DESCRITAS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE I. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TODAVIA, NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 37 DA LEI ANTITÓXICOS, QUE PENALIZA, COM MENOS RIGOR, A CONDUTA DO OLHEIRO/FOGUETEIRO, TAREFA QUE POR ELE ERA DESEMPENHADA NA OCASIÃO. FLAGRANTE DE ATO ISOLADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HABITUALIDADE E DE NÃO VINCULAÇÃO COM O OPERADOR DO COMÉRCIO PROSCRITO. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. "O INFORMANTE, NA SISTEMÁTICA ANTERIOR, ERA PENALMENTE RESPONSÁVEL COMO COAUTOR OU PARTÍCIPE DO CRIME PARA O QUAL COLABORAVA, EM SINTONIA COM A TEORIA MONÍSTICA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL [...]. A NOVA LEI DE ENTORPECENTES ABANDONOU A TEORIA MONÍSTICA, AO TIPIFICAR NO ART. 37, COMO AUTÔNOMA, A CONDUTA DO COLABORADOR, ALUDINDO AO INFORMANTE (O "FOGUETEIRO", SEM DÚVIDA, É INFORMANTE), E COMINOU, EM SEU PRECEITO SECUNDÁRIO, PENA DE 2 (DOIS) A 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, E O PAGAMENTO DE 300 (TREZENTOS) A 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, QUE É INFERIOR À PENA COMINADA NO ART. 12 DA LEI 6.368/76, EXPRESSANDO A MENS LEGE QUE A CONDUTA A SER PUNIDA MAIS SEVERAMENTE É A DO VERDADEIRO TRAFICANTE, E NÃO AS PERIFÉRICAS" (HC 106155, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, RELATOR P/ ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX, J. 04/10/2011). DOSIMETRIA. RECURSO DE A. ALMEJADA A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE PARTE DOS TÓXICOS ( CRACK E COCAÍNA) QUE PERMITE O ACRÉSCIMO, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ADEMAIS, QUANTIDADE QUE SE MOSTRA EXPRESSIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), USUALMENTE ADOTADA POR ESTA CORTE, EM QUE PESE NÃO SE TRATAR DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA CULPABILIDADE, MOTIVADO PELA VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA INSERIDA NO MESMO CONTEXTO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DE A. PRETENSA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 387, § 2º DO CPP, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO IMPOSTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, EX VI DO ART. 33, §§ 2º, "A", E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Consta nos autos que ANDERSON GARCIA DA SILVA foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 777 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, I, do Código Penal (Doc. 357).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso do réu apenas para redimensionar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa (Docs. 357 e 358).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 375).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, X e LVII, da CF/1988 (Doc. 386).



    Afirma que “ficou claro em todos os depoimentos que os policiais relatam apenas visualizar quatro indivíduos na comunidade. Entretanto, não aduzem nenhuma atitude suspeita ou algo que relacionasse o recorrente com a suposta prática de tráfico de drogas” (Doc. 386, fl. 9).



    Sustenta que “foi condenado com base nos depoimentos prestados pela autoridade policial. Ocorre que, não é possível extrair a certeza necessária de que os ilícitos encontrados seriam do recorrente” (Doc. 386, fl. 12).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “Reconhecer a abordagem vexatória e a revista e sejam declaradas ilícitas as provas dele decorrentes e absolver o recorrente por inexistirem provas seguras para a imposição de uma justa condenação” (Doc. 386, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o reclamo extraordinário não se destina à análise de legislação infraconstitucional e (b) não houve o necessário prequestionamento da matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 400).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 409).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 385), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 397). Houve a interposição de Agravo (Doc. 408), o qual foi parcialmente conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 455). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 465), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 472).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 386, fls. 7-8):



    III.IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de adentrar nos pormenores que dizem respeito ao mérito recursal, crucial a abordagem e evidenciação da repercussão geral incrustada nos feitos que ensejaram a interposição deste recurso. 



    Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico e do tipo intrínseco, já que seu manejo decorre da decisão em si considerada. Para mais, a demonstração do quesito revela-se como sendo um filtro que faz com que o recurso garanta não a mera emissão de juízo de valor acerca de direito das partes, e sim a real guarda da aplicação constitucional.



     No caso em tela, tem-se o perfeito enquadramento recursal a todo esse panorama, em razão da existência de questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, sobretudo no ponto de vista jurídico.



     Explico: O que ensejou a interposição deste recurso foi a manutenção da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, ainda que claramente permeado de nulidade absoluta, bem como uma condenação sem elementos suficientes. 



    Acredita-se que essa exposição sucinta dos fatos já é capaz de denotar a dimensão que obstáculos como os que foram empregados em face do recorrente podem causar ao longo do ordenamento jurídico como um todo. 



    Isso porque, embora seja corrente a aplicação de julgamentos como esse ao longo dos Tribunais brasileiros, com a consequente indicação de razões insuficientes e sem fundamento concreto para convencimento do Juiz, não se vislumbra um entendimento escorreito dessa Corte Suprema sobre o assunto, malgrado seja igualmente evidente a violação de dispositivo constitucional que surge nesse contexto.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para afastar as nulidades apontadas e solucionar a controvérsia (Doc. 357, fls. 2-9):



    Da nulidade da busca pessoal 



    Insurge-se a defesa de Anderson quanto à nulidade da busca pessoal, por ausência de fundadas razões para sua realização. 



    Razão não lhe socorre. 



    No tocante, não se desconhece que a medida probatória de busca pessoal, prevista nos arts. 240, § 2º, e 244 ambos do Código de Processo Penal, exige, desde que não decorrente de cumprimento de ordem judicial, a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito. 



    Todavia, in casu, como se verá com maiores detalhes no mérito, o acusado estava em ponto de venda de drogas e empreendeu fuga ao avistar a chegada dos policiais, tendo dispensado uma pochete com drogas enquanto corria. 



    Logo, sem delongas, legítima foi a abordagem policial operada, com vistas a reduzir o número de delitos ocorridos, e assim, salvaguardar a ordem pública. 



    De mais a mais, tanto foi legítima a abordagem, que culminou em sua prisão em flagrante em razão da posse de considerável variedade e quantidade de entorpecentes. 



    Neste sentido, colhe-se de julgado desta Corte: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. POLICIAIS MILITARES EM PATRULHAMENTO. OPERAÇÃO EFETUADA EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. RÉU QUE TENTOU EVADIR-SE QUANDO VISUALIZOU A CHEGADA DA GUARNIÇÃO. ABORDAGEM EFETUADA EM TODOS OS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM NO LOCAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA DO ART. 240, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. [...] (Apelação Criminal Nº 5020770- 87.2020.8.24.0064, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 19/10/2021) [grifei]. 



    Portanto, não há nulidade a ser reconhecida na diligência realizada pelos agentes públicos.



    [...]



    Da absolvição por insuficiência probatória 



    Pretendem as defesas a absolvição dos denunciados, ao argumento de insuficiência de provas da autoria delitiva. 



    No entanto, sem razão. 



    Consta na denúncia, em síntese, que Anderson trazia consigo, em uma pochete e que por ele foi dispensada quando tentou empreender fuga, "6 comprimidos de substância semelhante a MDMA e MDA [ecstasy], uma porção de substância semelhante a [sic] maconha, com massa bruta total de 47 gramas, uma porção de substância semelhante a [sic] cocaína, com massa bruta total de 42,1, e uma porção de substância semelhante a crack, com massa bruta total de 30,6 gramas".



    [...]



    Com efeito, a materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos constantes no auto de prisão em flagrante (ev. 1, autos n. 5026179-02.2022.8.24.0023), tais como o boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisório e laudo pericial definitivo (ev. 44 dos autos anteriormente referidos). 



    A autoria do crime de tráfico restou comprovada, mas recai somente sobre Anderson, adianto.



    [...]



    In casu, os policiais afirmaram que incursionaram no Morro da Mariquinha através da área de mata, razão pela qual conseguiram surpreender os acusados e outros dois indivíduos que, segundo os militares, estavam em local conhecido como "beco do sofá", o qual seria uma espécie de "banca" do tráfico de drogas lá exercido.



    [...]



    Na presente hipótese, os policiais apresentaram depoimentos uníssonos sobre a ocorrência, não se tratando de versões isoladas ou apresentando dados contraditórios, mas sim um conjunto harmônico de elementos probatórios. 



    De qualquer forma, não existe o mínimo indício de que eles estejam querendo defender qualquer interesse particular, bem como não há qualquer indicativo de desavença com os acusados, logo, não há motivo algum a justificar uma incriminação gratuita ou a realização de um flagrante forjado, sendo suas falas harmônicas entre si. 



    Assim, fica evidente que os argumentos apresentados não se mostram suficientes para enfraquecer ou anular o depoimento dos agentes, que frise-se, foram ouvidos em juízo e prestaram compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade na imputação. Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos.



     Dessa forma, não obstante à sua negativa, é fato incontroverso que Anderson estava num ponto de venda de drogas e correu ao avistar a guarnição da polícia, tendo dispensado, durante o trajeto, uma pochete contendo maconha, ecstasy, cocaína e crack, além de 2 (duas) balanças de precisão. 



    Vê-se, portanto, elementos concretos e suficientes a manter o édito condenatório em relação a Anderson.



    [...]



    Assim, não há como se conceber um decreto absolutório em favor de Anderson, como quer a defesa, pois os elementos de prova reunidos - os depoimentos dos policiais; a quantidade e variedade de drogas apreendidas; a apreensão de duas balanças de precisão junto aos narcóticos; o local da ocorrência; a prévia condenação do referido acusado pela mesma prática delituosa -, maxima venia, levam à certeza moral pela condenação, atendendo-se o contido no preceito ditado pelo novel art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por outro lado, destaco que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso em análise, o acusado estava em ponto de venda de drogas e empreendeu fuga ao avistar a chegada dos policiais militares, tendo dispensado uma pochete com drogas enquanto corria. Foram apreendidos 6 comprimidos de “ecstasy”; 47 gramas de “maconha”, 42,1 gramas de “cocaína” e 30,6 gramas “crack”, duas balanças, além de anotações referentes à traficância. 



    Assim, verifico que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.552.500 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22/08/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente